Tribunal: TJPA
Processo: 0032321-82.2015.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0032321-82.2015.8.14.1979

ADVOGADO DATIVO: CAMILA VIEIRA GONCALVES

APELANTE: DIMILSON PAMPLONA LOBATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. A Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, § 1º, incisos I e II, do CP, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição, sob o argumento de legítima defesa; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do auto de exame de corpo de delito e dos depoimentos da vítima e testemunha, os quais são firmes e coerentes. O uso de arma de fogo contra vítima desarmada, sem prova de agressão iminente, afasta a excludente de ilicitude da legítima defesa (CP, art. 25).

4. Não se verifica a possibilidade de desclassificação para lesão corporal simples, diante da gravidade das consequências da agressão (perigo de vida e incapacidade por mais de 30 dias).

5. De ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), pois o réu admitiu ser o autor dos disparos, embora negue que foi direcionado à vítima.

6. Reduz-se a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Dosimetria reformada de ofício.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 1º, I e II; CPP, art. 155, caput

Jurisprudência relevante citada:

TJDF, Apelação Criminal 07090166620228070010/DF, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17/08/2023; TJCE, Apelação Criminal 0003880-90.2012.8.06.0113/CE, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 17/02/2021; STJ, AgRg no REsp 2.195.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, com reforma de ofício da dosimetria da pena
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Dimilson Pamplona Lobato, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129,

§1º, incisos I e II do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente
, invocando a exclusão de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal simples.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

Relativo aos argumentos recursais, faz-se
im
periosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19890650 - Págs. 2 a 5):

Da materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave resultante em perigo de vida e em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias restou satisfatoriamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – datado de 16/07/2015, atestando que a lesão cortocontundente resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como resultou perigo de vida. ID 64918761 - Págs. 4/5, bem como o depoimento da testemunha arrolada pela acusação.

Da autoria delitiva do crime de lesão corporal de natureza grave resultante em perigo de vida e em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias restou comprovada pela declaração da vítima e do depoimento da testemunha.

Vale frisar que o depoimento da vítima em Juízo está em sintonia com suas declarações prestadas na DEPOL (ID 64917627 - Pág. 01).

Verifica-se que o exame pericial, produzido no curso das investigações, converge com a afirmação da vítima.

A vítima, ANTONIO CARLOS DOS REIS GAMA, em Juízo, narrou:

Que por volta de 5 horas, Dimilson já chegou me atirando; Que perguntou ao acusado porque estava atirando e este revelou que foi por causa do sumiço de cavalos; Que não chegou culpando em nada; Que nesse momento Dimilson olhou para na minha direção e me deu um tiro; Que estava com sua esposa e três filhos e mais uma crianças lá fora; Que o acusado efetuou três tiros; Que estava em pé perto da porta; Que após o tiro caiu em cima das plantas; Que não pensava que ele iria atirar; Que após o tiro ele deu mais um tiro; Que o tiro ficou alojada; Que no outro dia não sentia mais suas pernas e foi levado para o hospital de Santa Cruz; Que o tiro foi mais ou menos a distância de 8 metros; Que ficou tetraplégico; Que depois do tirpo não teve mais nenhuma ameaça; Que o tiro pegou no tórax. Que não sabe o motivo pelo qual atirou; Que dizem que o motivo foi o sumiço do cavalo; Que acredita que o acusado encontrou o cavalo.

A testemunha de acusação, IVALDO DANTAS LOBATO, assim respondeu: Que é primo do acusado; Que estava em casa no dia dos fatos; Que escutou um barulho de uns três tiros; Que nessa ocasião foi socorrer para saber o que estava acontecendo; Que viu o rapaz caído no chão, que reconheceu que era o “Kaká”, a vítima – seu Antônio; Que socorreu a vítima; Que estava sangrando; Que levou para o hospital de Santa Cruz; Que percebeu que ele levou apenas um tiro; Que não sabe se foi o Dimilson que atirou.

Por fim, o réu DIMILSON PAMPLONA LOBATO optou em permanecer em silêncio.

Assim, entendo que os elementos carreados aos autos são suficientes para provar a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave resultante em perigo de vida e em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, assim também confirmada a autoria imputada ao acusado (art. 129, § 1º, I e II, CPB).

No que tange ao disparo de arma de fogo, este serviu como crime meio, dessa forma resta absorvido pelo delito de lesão corporal, qual seja, crime fim, pois, essa conduta e constituiu-se em condição indispensável à sua prática. O disparo de arma de fogo somente subsiste como delito autônomo quando for esta a intenção do agente, o que não ocorreu no caso concreto.

(...)

Restou sobejamente demonstrado que o acusado desferiu um tiro que atingiu a vítima ANTÔNIO CARLOS DOS REIS GAMA, causando-lhe as lesões que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como resultou perigo de vida. ID 64918761 - Págs. 4/5.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, para que seja possível a sua incidência, deve-se confessar o fato em sua perante o Juízo. No presente caso, o réu permaneceu em silêncio no seu interrogatório, e diante da autoridade policial, este também não confessou, uma vez que afirmou que desferiu dois tiros em direção a casa da vítima quanto ao delito da lesão.

Com efeito, uma vez comprovado por meio do laudo pericial e das declarações da vítima que a lesão provocada pelo réu resultou em incapacidade para as ocupações habituais por 30 dias, eis que o ofendido deixou de trabalhar por esse período, assim como houve o resultado perigo de vida, incide na hipótese a figura do art. 129, §1º, I e II, do CPB.

Ante o exposto, deve o réu ser condenado pelo crime de lesão corporal de natureza grave, haja vista a incidência das qualificadoras do perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

(...)<sic>

As provas colhidas, nos autos, e apontadas como motivação, pela magistrada
a quo
, para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 129, §1º, I e II do Código Penal.

Enfatizo, ainda, que o relato da vítima é uníssono acerca da existência dos fatos e responsabilização do ora apelante - e está compatível ao contexto descrito por Ivaldo Dantas Lobato, que ouviu os tiros e prestou socorro àquela; assim como ao auto de exame de corpo de delito, laudo médico, que atestam que a lesão sofrida pela vítima gerou perigo de vida e em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias (Num. 19890633 - Pág. 6 e Num. 19890634 - Pág. 5)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há como acolher a tese de legítima defesa, sobretudo, porque usou meio imoderado (uma arma letal – revolver calibre 38MM, Num. 19890633 - Pág. 4) para repelir as supostas ofensas/provocações da vítima, que causou naquelas graves sequelas, como a paraplegia, comprovada nos laudos médicos e exames de corpo de delito (Num. 19890633 - Pág. 6 e Num. 19890634 - Pág. 5).

Somado a isso, observo que em momento algum dos autos há menção a qualquer agressão física sofrida pelo acusado ou demonstrando que a vítima também estava armada.

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição. 2 . A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. 3. Ainda que tenha ocorrido uma discussão prévia, as agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, ao surpreendê-la após o entrevero, quando ela entrava no ônibus, e golpeando-a pelas costas com uma faca, não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar. 4 . Recurso desprovido.

(TJ-DF 07090166620228070010 1746020, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2º, INCISO III E IV, DO CÓDIGO PENAL). LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante objetiva a absolvição, alegando que agiu em legítima defesa, pugnando, então, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude. O conjunto probatório carreado aos autos, demonstra que não assiste razão a argumentação do apelante de ser cabível a absolvição sob a alegativa de o crime ter sido cometido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. 2. Com efeito, a chamada legítima defesa ocorre quando o agente pratica a conduta em situação de agressão injusta, iminente ou atual, usando moderadamente dos meios necessários a repelir tal agressão, nos termos do art. 25, do Código Penal . Assim, para sua caracterização, é necessário além do uso moderado dos meios, que a agressão seja injusta, atual ou iminente, devendo restar cabalmente provado que o agente agia em legítima defesa (animus defendendi), caso contrário não se pode cogitar a exclusão da ilicitude. Isso significa que a legitima defesa não pode jamais ser confundida com vingança privada. 3. No caso dos autos, é possível constatar-se claramente a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, qual seja: o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, na medida em que, segundo se infere dos autos, as vítimas, que sequer estavam armadas; e a agressão ser atual e iminente, posto ter o acusado ido ao encontro das vítimas na residência delas somente para praticar o delito. 4. Observa-se que em momento algum dos autos há menção a qualquer agressão sofrida pelo acusado, ao contrário, as vítimas estavam em casa com pessoas do seu convívio quando foram surpreendidas com a chegada do acusado armado, portanto torna-se evidente que não estava em situação de legítima defesa. 5. Na verdade, o acusado sentiu-se ofendido em momento pretérito e aceitou desafiar aquela situação, esfaqueando as vítimas, agressão que se revela por demais desproporcional, imoderada e incompatível com a excludente da legítima defesa . 6. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0003880-90.2012 .8.06.0113, em que é apelante Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e . Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso para julgar-lhe IMPROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 17 de fevereiro de 2021. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - APR: 00038809020128060113 CE 0003880-90 .2012.8.06.0113, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 17/02/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2021)

Desse modo, não acolho os pedidos da defesa.

De ofício, observo que deve ser reconhecida, na segunda fase, a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, visto que o réu, extrajudicialmente, confessou parcialmente o delito, assumindo que foi o autor dos disparos, embora diga que os deu em direção ao imóvel (casa) e não contra a vítima.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. DIFICULDADE EM SE AFERIR O GRAU DE INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO NA CONVICÇÃO DOS JURADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, "a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda intermediária em 1/6" (AgRg no REsp n. 1.578.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018).

2. No procedimento escalonado do Tribunal do Júri, "'considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento' (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021)" (AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

3. Diferentemente das decisões proferidas pelos juízes togados, que exigem expressa fundamentação, nos processos de competência do Tribunal do Júri os jurados decidem pelo sistema da íntima convicção, com base na interpretação e na apreciação das provas que lhes são apresentadas e que entendam verossímeis.

4. Assim, tendo em vista a dificuldade em se precisar o quão relevante foi a confissão dos réus, ainda que qualificada ou parcial, para a decisão condenatória proferida pelos jurados, a aplicação da fração de 1/6 para a redução da reprimenda, ante o reconhecimento da atenuante, atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.195.701/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Desse modo, reduzo a pena em 1/6, restando-a em 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, em razão de inexistirem agravantes e/ou outras causa de aumento e diminuição de pena.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; reformo, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025